Tribunal: CARF
Processo: 13888.003886/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS. ÁGUA UTILIZADA NO PROCESSO INDUSTRIAL. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com a água utilizada na produção de produtos alimentícios, direta ou indiretamente,ainda que não se incorpore ao produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, aplicado no âmbito do CARF por força do disposto no 99 do Regimento Interno fixado pela Portaria n.o 1.634/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.003886/2008-12
ACÓRDÃO
9303-016.514 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
AJINOMOTO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITOS. ÁGUA UTILIZADA NO PROCESSO INDUSTRIAL. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com a água utilizada na produção de
produtos alimentícios, direta ou indiretamente, ainda que não se incorpore
ao produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede
de recurso repetitivo, aplicado no âmbito do CARF por força do disposto no
99 do Regimento Interno fixado pela Portaria n.o 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e dar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis, Alexandre
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.514 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.003886/2008-12
2
Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro
Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo conselheiro Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo ao amparo do 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3003-000.726, de 13
de novembro de 2019, fls. 193 a 197, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
INSUMOS. DESPESAS APÓS PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170
A avaliação de determinado bem como ou despesa como dedutível é feita
individualmente, cabendo ao julgador definir quais gastos devem ser
considerados relevantes ou essenciais ao processo produtivo. Interpretação pelo
Recurso Especial 1.221.170-PR.

Consta do respectivo acórdão:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, no sentido de reverter as glosas das embalagens,
pallets, chapas de papelão, filmes strech e produtos químicos.

Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário em 13/06/2022, a Contribuinte
interpôs tempestivamente, Recurso Especial de fls. 212 a 229, suscitando divergência
jurisprudencial, quanto à matéria Glosa quanto aos gastos com a parcela de 40% da água que não
é incorporada ao produto, indicando como paradigma os Acórdãos n.o 3402-002.821.

O Recurso da Contribuinte foi admitido conforme Despacho de Admissibilidade fls.
299/302.

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.514 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.003886/2008-12
3
No mérito, a Recorrente destaca, em síntese, que “mostra-se improcedente à glosa
procedida pela Fiscalização referente às despesas com a parcela de 40% de água que não é
incorporada ao produto”, uma vez que “a abrangência do direito creditório previsto nas Leis nos
10.637/02 e 10.833/03 está atrelado à análise da relação de pertinência entre as receitas e
despesas específicas da atividade econômica desenvolvida por cada contribuinte”.

Em contrarrazões a Recorrida destaca que em conformidade “com o Relatório
Fiscal, de fls. 42/55, foram glosados os valores relativos à parcela da água que não teve contato
direto com o produto em fabricação”, sendo certo que “a água dá direito a créditos da não
cumulatividade quando for utilizada como insumo, conforme definição da legislação de regência
das contribuições não cumulativas”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

Cotejando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática e divergência
interpretativa, haja vista que todos tratam do direito a crédito relativo à parcela de 40% da água
que não é incorporada ao produto.

No Acórdão recorrido a Turma Julgadora chegou à conclusão de que embora esteja
o vapor listado como insumo por ter parte no processo produtivo, restou constatado que após a
utilização da água nos processos intermediários, 40% da água é descartada, retornando ao rio,
mantendo assim a glosa efetuada pela fiscalização.

Vejamos:

Acórdão Recorrido
INSUMOS. DESPESAS APÓS PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170 A avaliação de determinado bem como ou despesa
como dedutível é feita individualmente, cabendo ao julgador definir quais gastos
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.514 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.003886/2008-12
4
devem ser considerados relevantes ou essenciais ao processo produtivo.
Interpretação pelo Recurso Especial 1.221.170-PR.
Do voto do relator, trago o seguinte trecho à colação:
O vapor é listado como insumo por ter parte no processo produtivo. Contudo, o
vapor o produto da água com energia térmica, conforme descrito no termo fiscal
de fl. 39:

Por essa razão mantenho a glosa efetuada pelo Fisco por compreender que o
vapor não é apto a gerar créditos nas contribuições Pis/Cofins.

No Acórdão paradigma, por seu turno, entendeu-se que a noção de insumo está
relacionada ao processo produtivo como um todo e `as despesas necessárias para sua ocorrência,
ainda que não haja a incorporação física ao produto, concluindo que restou claro nos autos que os
40% de descarte de água participaram, sim, do processo produtivo, razão pela qual deve ser
revertida a glosa de crédito, conforme se verifica na ementa abaixo:

Acórdão 3402-002.821
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004 COFINS. REGIME NÃO-
CUMULATIVO.INSUMOS. UTILIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. CREDITAMENTO.
AMPLITUDE DO DIREITO.
No regime de incidência não-cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS, as Leis
10.637/02 e 10.833/03 (art. 3o, inciso II) possibilitam o creditamento tributário
pela utilização de bens e serviços como insumos na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, ou ainda na prestação de serviços, com
algumas ressalvas legais. Diante do modelo prescrito pelas retrocitadas leis dadas
as limitações impostas ao creditamento pelo texto normativo vê-se que o
legislador optou por um regime de não-cumulatividade parcial, onde o termo
“insumo”, como é e sempre foi historicamente empregado, nunca se apresentou
de forma isolada, mas sempre associado à prestação de serviços ou como fator de
produção na elaboração de produtos destinados à venda, e, neste caso, portanto,
vinculado ao processo de industrialização.
(...)

Do voto vencedor colhe-se a seguinte passagem:
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.514 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.003886/2008-12
5

Acerca da glosa de 40% sobre o total de água consumida, entendo que tal
vedação de creditamento não deva prosperar, sobretudo diante do minucioso
trabalho do fiscal durante a o procedimento de fiscalização, como se vê no item
16 do Termo de Informação Fiscal elaborado pelo Fisco, argumenta que: (...)
Como se interpreta claramente da descrição acima dada, 100% da água é utilizada
no processo produtivo, de diversas formas (produção de vapor, processos de
fermentação, isolação e purificação, e composição do fertilizante nitrogenado),
apesar de que apenas 60% dele será incorporado efetivamente ao produto final,
restando 40% descartado após tratamento químico.
Caso essa turma adotasse o vetusto conceito de insumo de IPI para os casos de
PIS e Cofins, faria sentido a glosa de parcela da água que não fora incorporada ao
produto.
Todavia, temos firme entendimento de que a noção de insumo está relacionada
ao processo produtivo como um todo e as despesas necessárias para sua
ocorrência, ainda que não haja a incorporação física ao produto. Tal
entendimento está consubstanciado nesse trecho da lavra do Ilustre Conselheiro
Antônio Carlos Atulim: (...)
Dessa forma, resta claro nos autos que os 40% de descarte de água participaram,
sim, do processo produtivo, razão pela qual deve ser revertida a glosa de
crédito. (destaques nossos).

A similitude fática é clara, razão pela qual voto pelo conhecimento do Recurso
Especial interposto.

Do mérito

Como se depreende do relato acima, cinge-se o mérito destes autos à definição do
conceito de insumo para fins de apropriação de crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS na
sistemática da não cumulatividade (artigo 3o, inciso II das Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002),
tema este já amplamente conhecido pelo Colegiado.

A questão foi definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.221.170, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo tomando como parâmetro os critérios da
essencialidade e/ou relevância, tendo a Ministra Regina Helena Costa destacado em seu voto o
que o E. Tribunal Superior considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da despesa.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.514 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.003886/2008-12
6
Este colegiado, por força do disposto no artigo 99, do RICARF, Portaria MF No 1.634,
de 21 de dezembro de 2023, deve seguir tal entendimento:
 Por essencial deve ser considerado o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo-se em elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência;
 A relevância, enquanto critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja
por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada,
nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.

Este entendimento foi albergado pela Procuradoria da Fazenda Nacional através da
Nota Técnica no 63/2018; bem como pela Secretaria da Receita Federal do Brasil através do
Parecer Normativo no 5/2018, assim ementado:

Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.514 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.003886/2008-12
7
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.

Por fim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 841.979, fixou tese
firmando entendimento quanto a ser matéria infraconstitucional o estabelecimento do conceito
de insumo, verbis:

“II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão
geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3o, II, das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nos
247/02 (considerada a atualização pela IN SRF no 358/03) e 404/04. III. É
constitucional o § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/04"

Cumpre-nos destacar do voto do Min. Dias Toffoli o seguinte excerto:

“Para a formação de receita ou de faturamento, o contribuinte poderá incorrer
não só em gastos relacionados com aquele processo formativo de produtos, mas
também em outros quanto a bens ou serviços imprescindíveis ou importantes
para o exercício de sua atividade econômica.
(...) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".

No presente caso, cabe-nos neste momento analisar se os dispêndios a água
utilizada em processos intermediários (fermentação, purificação e na produção de vapor)
preenche ou não os requisitos de essencialidade e relevância no processo produtivo da
Recorrente.

Em resposta à solicitação do fiscal quanto à descrição de como a água é utilizada no
processo produtivo da empresa, por produto fabricado, a Contribuinte esclareceu às fls. 37:
A água é utilizada para ajuste de concentração na preparação do meio de
fermentação no processo fermentativo, como líquido para lavagem do ácido
glutâmico no processo de purificação e no ajuste de concentração do Hidróxido
de Sódio para formação do Glutamato Monossódico. A água também é utilizada
nas caldeiras para produção de vapor utilizado nos processos de aquecimento,
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.514 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.003886/2008-12
8
sendo que, são utilizados produtos químicos nesta água de alimentação das
caldeiras para garantir sua qualidade.

Esta matéria, em relação à mesma contribuinte, foi analisada por esta Câmara
Superior, sob diversa composição, em 2019, no Acórdão no 9303-008.731, oportunidade em que
foi reconhecido o direito creditório pleiteado, conforme consignado na ementa:

INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS DO PIS/PASEP E COFINS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de
créditos do PIS/Pasep e da Cofins, decorrente do julgado no REspno1.221.170/PR,
na sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões do Parecer Cosit
no 05 de 17/122018.

Do voto do relator colhe-se a seguinte passagem quanto à matéria ora tratada:

2) Água utilizada no processo industrial.
Ainda que a água não se incorpore ao produto, entendo que o seu papel na de
produção de produtos alimentícios, diretamente, ou na geração do vapor
(caldeiras), indiretamente, se enquadra no conceito de relevância salientado pelo
STJ no acórdão do REsp no 1.221.170/PR.

Forte nestas razões, por entender que a parcela de 40% da água utilizada no
processo produtivo da Recorrente, e que não é incorporada ao produto, é essencial ao seu
processo produtivo, entendo que o acórdão recorrido deve ser reformado para fins de reconhecer
o direito da Contribuinte ao crédito das contribuições não cumulativas sobre água consumida no
processo industrial.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.514 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.003886/2008-12
9

Fl. 326
DF CARF MF
Original